Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. LESÃO POR PRESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS ESTÉTICOS. NÃO VERIFICADOS. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. Constatada a negligência que causou a formação de lesões por pressão, deve ser reconhecido o nexo de causalidade com o tratamento fornecido pelo réu e o dever de indenizar o paciente.
3. Inexistindo prova da efetiva remuneração percebida pelo paciente antes da internação, nada obsta que a indenização por lucros cessantes seja fixada com base no valor do salário mínimo.
4. Patente a violação aos direitos da personalidade do paciente que experimentou graves constrangimentos, transtornos e aborrecimentos, impõe-se o dever de indenizar os danos morais sofridos.
5. A valoração da compensação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições pessoais da parte, a extensão do dano experimentado, o caráter punitivo da medida e a culpa do prestador de serviço, razão pela qual a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença se revela medida adequada.
6. O dano estético merecedor de reparação pecuniária deve ter caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem e/ou a funcionalidade.
7. Não se mostra possível o aumento dos honorários fixados na sentença quando foram arbitrados forma adequada e a eventual majoração cause prejuízo para a parte recorrente que, também, deve arcar com a sucumbência.
8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e improvidos.